Tribunal: TJDFT
Processo: 0703435-42.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), que fixou pena de 1 ano de reclusão em regime semiaberto e 10 dias-multa.

2. O apelante foi preso em flagrante ao ser surpreendido na posse de barras de ferro retiradas de uma construção.

3. A defesa busca a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) devido à suposta dívida trabalhista entre o acusado e a vítima. Alternativamente, requereu o reconhecimento do furto tentado, com redução proporcional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante pode ser desclassificada para exercício arbitrário das próprias razões; e, (ii) estabelecer se o crime pode ser considerado furto tentado, com consequente redução de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões não se aplica quando não há comprovação de dívida trabalhista entre as partes, e o apelante não possuía pretensão legítima sobre os bens subtraídos.

6. A alegação de furto tentado também não prospera, porque a inversão da posse dos bens, ainda que por breve instante, configura consumação do crime, conforme jurisprudência majoritária.

7. Como a dosimetria da pena foi adequada, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sem excessos ou descompassos com os parâmetros legais, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPP, arts. 282, 312, 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 123456, Rel. Min. Silva, j. 01.01.2024.